Tribunal: STF
Processo: Rcl 48409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada em 12.7.2021 por Estúdio Fashion Produções Fotográficas Ltda – Me e outra contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma Recursal Cível de Santo Amaro/SP no Processo n. 0000034-65.2019.8.26.9004, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:
     “Agravo interno interposto em face de decisão que negou admissibilidade ao recurso extraordinário. Pretensão do recorrente de revisar matéria fática, inexistindo violação a princípios constitucionais. Descabimento. Ausência, ademais, do requisito da repercussão geral, visto que se trata de demanda de caráter privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, inexistindo relevância econômica, política, social ou jurídica que ultrapasse os interesses subjetivos do processo, conforme prevê o art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (fl. 176, e-doc. 3).
    Por essa decisão, a Segunda Turma Recursal Cível de Santo Amaro/SP manteve decisão do Juiz Presidente daquele colegiado, que havia inadmitido o recurso extraordinário dos reclamantes, ao fundamento de “não est[ar] presente o requisito da repercussão geral, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, da relatoria do Min. Teori Zavaschi, DJE de 26.3.2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional e b) a repercussão geral da questão suscitada” (e-doc. 3, fl. 146).
    2. Os reclamantes sustentam que “a 2ª Turma Recursal Cível – Santo Amaro (…), ao negar seguimento ao agravo interno para destrancar o Recurso Extraordinário interposto, por entender que a parte reclamante tenta revisar a matéria fática com ausência do requisito de repercussão geral, ignorou também o princípio do contraditório e ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumentam que “a lide se resvala no cumprimento do contrato e falta de provas da parte contrária, devendo ser anulado o acórdão oriundo de ato judicial inconstitucional por não respeitar a ampla defesa e o contraditório, bem como tornar efetivamente improcedente a demanda” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Pedem “a total procedência desta Reclamação, para garantir a autoridade de decisão deste Tribunal, a fim de declarar a nulidade do acórdão oriundo de ato judicial inconstitucional por não respeitar a ampla defesa e o contraditório” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 800 da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
     5. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 
    6. Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 800 da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil.
    7. Mostra-se evidente a intenção dos reclamantes de fazerem uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014, Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014, Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014, e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora